Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718553-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do mandado de segurança (id. 17266788), pois a petição inicial já foi indeferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora